Tribunal: TJDFT
Processo: 0735247-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para reconhecer alegado constrangimento ilegal e determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente pela suposta prática do crime de violação de domicílio, sob o argumento de atipicidade da conduta em razão de ser ele o proprietário do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de plano, ilegalidades aptas a justificar o trancamento da ação penal por alegada atipicidade da conduta e ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte, do STF e do STJ estabelece que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando comprovadas, de imediato, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal, sem necessidade de exame aprofundado de provas.
4. Os autos indicam a existência de controvérsia sobre a posse direta do imóvel pela suposta vítima no momento dos fatos narrados na denúncia, circunstância que, em tese, configura justa causa para o processamento da ação penal.
5. A jurisprudência do TJDFT afirma que o crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia sem consentimento, tutelando-se a tranquilidade do lar e a privacidade da pessoa.
6. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade impede o reconhecimento, de plano, da atipicidade da conduta ou a falta de justa causa para a ação penal.
7. A ausência de prova pré-constituída de ilegalidade manifesta inviabiliza a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.